Tribunal: STF
Processo: RE 1312071
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. TEMPUS REGIT ACTUM. Ação ajuizada por legatária a buscar a condenação de autarquia previdenciária estadual a manter benefício de pensão por morte do qual é titular como legatária, mesmo após a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 1.951/92 e do art. 286 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro na ADI 762 e na ADI 240. Sentença de procedência. Apelo.
    1. Ainda que a declaração de inconstitucionalidade tenha, via de regra, efeitos ex tunc, em ponderação de interesses, é possível a modulação dos efeitos, considerando a dignidade da pessoa humana, fundamento da República e cláusula geral dos direitos da personalidade, e levando em conta a percepção do benefício por décadas.
    2. Nesse passo, e na esteira de precedentes do STF e do TJRJ, o princípio que rege a espécie é do tempus regit actum.
    3. Recurso ao qual se nega provimento.“
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5°, XXXVI e 201, V, da Constituição Federal, e art. 17, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
    Aduz, ainda que “(o v. acórdão determinou a manutenção da pensão previdenciária com fundamento no "direito" adquirido com base na lei vigente à data do óbito do servidor público, ocorrido em 18.02.1987, e com base no princípio da segurança jurídica. Todavia, as normas que fundamentaram a concessão de sua pensão foram declaradas inconstitucionais por essa Colenda Corte, com efeitos retroativos, erga omnes e vinculante.)” 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Consigno, desde logo, que a recorrida cumpriu os requisitos para a pensão antes da Constituição Federal de 1988, pelo que o julgado confere com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o benefício previdenciário é regido pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum)” (ARE 1.306.514). 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 675.487/RJ, Ministra Cármen Lúcia; ARE 644.801-AgR/RJ, Ministro Marco Aurélio; ARE 871.791/RJ, Ministro Teori Zavascki. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RE 606.449-ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia) 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA LEGATÁRIA. BENEFÍCIO REGIDO PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR. CORRESPONDÊNCIA COM A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    (ARE 705.246/RJ, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos) 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator